Tribunal: STF
Processo: HC 264763
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não é sucedâneo legítimo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    4. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, e supressão de instância.

    5. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    __________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014.